Tribunal: TCU
Processo: 027.107/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Cultura (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1397/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.107/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Nunes de Souza Coelho (XXX.184.811-XX); Lucia Maria Correia Pimentel (XXX.968.181-XX); Marcos Antonio Vieira Dolival (XXX.198.521-XX); Raissa Milhomens D Olival (XXX.377.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.